Tribunal: TJBA
Processo: 8042456-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042456-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ANDRE SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONFIGURADA A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS POR AUSÊNCIA DE TAXA. POSSIBILIDADE DE SE CALCULAR A TAXA DIÁRIA A PARTIR DAS TAXAS MENSAIS E ANUAIS. ADEQUADA A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. 1. Não é necessária a comprovação de recebimento da notificação de mora pelo devedor para que seja determinada a busca e apreensão do bem. Caso ocorra notificação, no entanto, a presença de divergência quanto a dados formais do contrato não enseja sua nulidade. 2. A especificação da taxa mensal e anual de juros permite o cálculo da taxa diária, de forma que a ausência desta última não causa a nulidade do contrato. Agravo de instrumento da parte ré a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042456-71.2024.8.05.0000, em que é agravante MARCOS ANDRE SILVA DE ALMEIDA e em que é agravado o AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo réu, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator